Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTORA A QUEM SE RECONHECEU A QUALIDADE DE CONDÔMINA. DIREITO POTESTATIVO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PELA VIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL.
I. À parte a quem se reconheceu a condição de condômina do imóvel litigioso tem direito subjetivo à extinção do condomínio pela via da alienação judicial, na esteira do que estatui o artigo 1.322 do Código Civil.
II. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial de bens indivisíveis, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
III. Tanto a divisão (bens divisíveis) como a alienação (bens indivisíveis), formas de extinção do condomínio, porque imanentes ao direito de propriedade são direitos potestativos insuscetíveis de prescrição.
IV. Apelação provida.